Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720128-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto no ID no 52879648 pelo DISTRITO FEDERAL. Ato continuo, intime-se a recorrida MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA para contrarrazões ao recurso especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007